Tribunal: TJSP
Processo: 1001814-65.2021.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Direito de Greve
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão de ver reconhecida a ilegalidade do Decreto Municipal no 6.475/2021, que autorizou a retomada das atividades presenciais nas unidades de ensino das redes estadual, municipal e privada do Município de Cajamar - Impossibilidade - Decreto Municipal em consonância com o Decreto Estadual no 65.384/2020 - Medida proporcional e razoável - Pedido fundado em

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão de ver reconhecida a ilegalidade do Decreto Municipal no 6.475/2021, que autorizou a retomada das atividades presenciais nas unidades de ensino das redes estadual, municipal e privada do Município de Cajamar - Impossibilidade - Decreto Municipal em consonância com o Decreto Estadual no 65.384/2020 - Medida proporcional e razoável - Pedido fundado em fatos que não mais subsistem – Queda no número de casos e mortes por Covid-19 – Alto índice de imunização da população - Fim da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – Aulas presenciais retomadas integralmente - Perda superveniente do interesse processual - Sentença mantida. Apelação desprovida.